Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-18.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003298-18.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELE SENA DA SILVA - CPF: 044.645.481-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUANTO AO MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DOCUMENTO MÉDICO QUE PRESCREVE O MEDICAMENTO – NEGATIVA INDEVIDA – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, se tratando de competência comum entre os entes. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade, de modo que deve o Município é igualmente responsável.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade solidária do Município, estendendo-lhe os efeitos da condenação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao cumprimento de obrigação de fazer para fornecimento da medicação ENOXIEPARINA 40mg subcutânea (uma injeção por dia) até o final da gestação, conforme orientação médica e julgou improcedente a pretensão em relação ao Município, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, com a extinção do processo com julgamento do mérito, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento de obrigação de fazer para fornecimento da medicação ENOXIEPARINA 40mg subcutânea (uma injeção por dia) até o final da gestação, conforme orientação médica, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação ao Município de Alta Floresta.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento que a sentença o condenou isoladamente, isentando o Município da obrigação, no entanto, a sentença deve ser reformada, pois se trata de obrigação constitucional solidária.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a solidariedade passiva do Município estendendo-lhe os efeitos da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo provimento do recurso, com a condenação solidária do Município ao cumprimento da obrigação imposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende o Estado de Mato Grosso o provimento do recurso para reconhecer a solidariedade passiva do Município Recorrido, condenando-o de forma solidária a promover o fornecimento do medicamento (enoxieparina).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser provido, porquanto em termos de saúde, a Constituição Federal impõe obrigação comum a todos os entes, vale dizer, a responsabilidade é solidária.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de medicamento e demais serviços de saúde constituem responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo que se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Assim, deve a sentença ser reformada para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Alta Floresta, condenando-o solidariamente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Alta Floresta, estendendo-lhe os efeitos da condenação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020